Tribunal: STF
Processo: Rcl 79872
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. I - DESNECESSIDADE DE IDENTIDADE ABSOLUTA ENTRE O OBJETO DA DECISÃO RECLAMADA E O DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIOR PELO STF. II - MULTIPLICIDADE DE FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO RECLAMADA, OS QUAIS NÃO SÃO EM SUA TOTALIDADE ATACADOS PELA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão reclamada que entendeu pela aplicação de precedente do STF a norma de conteúdo similar.



    2. Decisão reclamada que se apoia em fundamentos diversos, os quais não foram atacados em sua integralidade pela reclamação.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10.



    4. Verificar o cabimento de reclamação em caso de não impugnação de todos os fundamentos da decisão reclamada.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o precedente que autoriza o afastamento da cláusula de reserva de Plenário não precisa versar sobre caso idêntico ao discutido no novo processo.



    6. Incabível a reclamação que ataca apenas um dos fundamentos da decisão reclamada, subsistindo ao menos outro, autônomo, que mantenha a decisão. Aplicação da Súmula 283 por analogia.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.